Tribunal: TJMT
Processo: 1021889-38.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021889-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021889-38.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido(s):
Socrates Mota Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem:
32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (UBER) – VALOR COBRADO A MAIOR PELA CORRIDA – PAGAMENTO REALIZADO FORA DA PLATAFORMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a demandada a restituir à demandante a quantia de R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Em suas razões, a ré pleiteia a reforma da sentença, pugnando a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços da Uber, uma vez que oferece serviço de intermediação, não tendo responsabilidade civil perante os fatos, sendo culpa exclusiva de terceiros.

3.

Narra a parte autora que, no dia 17/05/2022, solicitou uma corrida pelo aplicativo, com trecho entre o hotel Augusto Palace e a Ferrovia de Marabá – PA, onde constava o valor de R$ 24,93 (vinte e quatro reais e noventa e três centavos), porém, o motorista do aplicativo, Sr. JOÃO, que conduzia o veículo CHEVROLET ÔNIX CINZA, PLACA QOJ – 6676, tentou coagi-lo a pagar um valor superior, ao receber a negativa, o motorista cancelou a viagem após conter a viagem por 20 minutos, pois este aceitou a viagem duas vezes.

4.

Afirma, ainda, ter solicitado novamente a viagem, desta vez no celular de sua namorada, que constava o valor de R$ 26,96 (vinte e seis reais noventa e seis centavos), assim o motorista ALLAN STENFA, que conduzia um carro WOLKSWAGEM POLO, placa QVX – OF57, aceitou a corrida, porém enquanto se dirigia até o local de embarque, o motorista informou que o valor era demasiadamente baixo, e que aceitaria fazer a viagem por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sendo este o valor pago.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora acostou aos autos documentos que comprovam o fato constitutivo do seu direito, quais sejam, comprovante de cancelamento, de pagamento e conversas realizadas com o motorista, que corroboram com as alegações trazidas na exordial.

6.

Para tanto, destaco trecho da sentença do juízo de origem que entendeu que
“Vê-se que a reclamante se desincumbiu do ônus probatório, comprovando através das conversas com os motoristas que os referidos se negavam a efetuar a corrida pelo valor estabelecido pela reclamada, coagindo a parte reclamante a realizar pagamento extra, “por fora”, uma atitude inaceitável, devendo a reclamada se responsabilizar pela má fé de seus parceiros
.
”

7.

Ressalto que a ré ao fornecer um serviço aos seus usuários transmite a segurança aos mesmos, em razão do notório renome que possui, e, quando o serviço não é prestado conforme ofertado, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Da análise dos elementos dos autos, vê-se que a conduta da ré em cancelar corridas e não prestá-las a contento dos seus usuários, neste caso, é apta a gerar o abalo moral reconhecido na origem. Isso porque,
o reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o lesão extrapatrimonial, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

9.

Configurado o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Portanto, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo Juízo
a quo
, não comporta reforma,
porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1001960-19.2022.8.11.0002, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 24/10/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023